Tribunal: TCU
Processo: 010.133/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do então Ministério das Cidades, em desfavor de Etelvino Barreto Sobrinho e José Laércio Passos Júnior, ex-prefeitos de Rosário do Catete/SE, em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 187.049-02/2005, cuja finalidade era a construção de um Centro de Comercialização de Produtos Artesanais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do então Ministério das Cidades, em desfavor de Etelvino Barreto Sobrinho e José Laércio Passos Júnior, ex-prefeitos de Rosário do Catete/SE, em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 187.049-02/2005, que objetivou a construção de um centro de comercialização de produtos artesanais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Laercio Passos Júnior; 9.2. declarar revel Etelvino Barreto Sobrinho; 9.3. julgar irregulares as contas de Etelvino Barreto Sobrinho e de José Laércio Passos Júnior; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data da ocorrência Valor original (R$) Débito/Crédito 27/7/2009 36.510,69 Débito 30/4/2010 58.854,00 Débito 1/7/2011 67.492,12 Débito 14/1/2015 12.022,91 Débito 4/9/2015 25.131,76 Débito 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para as providências cabíveis.